Tribunal: TJSP
Processo: 0007891-79.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007891-79.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MARCOS
VINICIUS TEIXEIRA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007891-79.2017.8.26.0292 -Voto no
2
COMARCA: JACAREÍ
APELANTE: MARCOS VINÍCIUS TEIXEIRA GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.851
A r. sentença de fls. 147 a 153, cujo relatório se adota,
condenou Marcos Vinícius Teixeira Gomes, qualificado nos autos, à pena de seis
anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de quinze dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o,
inciso I, c.c. o artigo 70, caput, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, a aplicação da
atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena fixada para aquém do
mínimo legal, o reconhecimento de crime único, bem como o abrandamento do
regime prisional (fls. 176 a 184).
O recurso foi regularmente processado, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 210 a 215).
É o relatório.
Inatendível o intuito absolutório.
Com efeito. Interrogado na fase indiciária e em Juízo, o
apelante negou a prática dos fatos narrados na inicial acusatória (fl. 13 e gravação
audiovisual da audiência de fls. 135 a 136).
Em que pese a negativa do recorrente, emerge da prova
coligida que, em verdade, o apelante ingressou na loja de conveniência do auto
posto “Leão Center” e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo contra o funcionário Jeferson, subtraiu a quantia de R$ 130,00, pertencente ao
referido estabelecimento comercial, bem como o aparelho celular de propriedade de
Jeferson, evadindo-se em seguida.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da vítima
Jeferson Bezerra Leal de Souza que, ouvida em ambas as fases, confirmou a
ocorrência dos fatos descritos na denúncia, tendo reconhecido o recorrente, com
segurança, como sendo o autor do delito (fl. 08, gravação audiovisual da audiência
de fls. 135 a 136 e auto de reconhecimento de pessoa de fl. 09).
Ora,
“Em
sede
de
crimes
patrimoniais,
o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificação, é
no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007891-79.2017.8.26.0292 -Voto no
3
Pesa, ainda, contra o apelante o relato da testemunha
Luciano Caetano dos Santos, policial militar, o qual logrou localizar e deter o
recorrente, com base nas informações fornecidas pelo ofendido e nas filmagens da
câmera de segurança do estabelecimento-vítima; informou Luciano ter a vítima
efetuado reconhecimento do recorrente na fase extrajudicial (fl. 10 e gravação
audiovisual da audiência de fls. 135 a 136).
Outro não é o teor do depoimento de João Rodrigo de
Barros, também policial militar (fl. 12).
E não há razão alguma para desmerecer o depoimento
dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da presunção de legitimidade.
Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não produzida, deve-se ter por
certo que falaram a verdade, quando ouvidos em Juízo. Nesse sentido aponta a
jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF RTJ 68/64, etc).
Logo, a condenação do recorrente, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
A qualificadora do emprego de arma emerge das
declarações da vítima, segundo a qual o roubador estava armado, pouco importando
que a arma utilizada na empreitada delitiva não tenha sido apreendida.
A respeito: “Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando
nada nos autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM
25/288).
Ainda: “A falta de apreensão da arma não acarreta a
insubsistência da causa de aumento de pena prevista pelo art. 157, parágrafo
2o, do CP, pois a circunstância pode ser suprida por outro meio probatório,
testemunhal inclusive” (RT 680/362).
O entendimento oposto, de que para o reconhecimento
da qualificadora em questão é indispensável a apreensão da arma e seu exame
pericial, se acatado, importaria em premiar os agentes que lograssem evitar o
flagrante, ou que, mais espertos e experientes, conseguissem em tempo esconder as
armas utilizadas no roubo.
E tendo sido subtraídos bens de vítimas diversas,
positivado ficou o concurso formal, bem reconhecido na r. sentença recorrida.
A propósito: “É firme o entendimento do STF no
sentido de que roubos praticados contra vítimas diferentes, mediante uma
única ação desdobrada em vários atos, constituem concurso formal de crimes e
não crime único” (STF, Rel. Min. Rafael Mayer, RT 580/459).
As penas, por seu turno, foram fixadas nos patamares
mínimos previstos para a espécie, de sorte que a presença da circunstância atenuante
da menoridade relativa não possui o condão de conduzir a reprimenda para aquém
do mínimo legal, consoante reiteradamente tem decidido esta Colenda 13a Câmara
Criminal.
No mesmo sentido, estabelece a Súmula 231 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007891-79.2017.8.26.0292 -Voto no
4
Superior Tribunal de Justiça: “A incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Corretos, ainda, os acréscimos de 1/3, ante à presença da
causa de aumento do emprego de arma de fogo, e de 1/6, por conta do concurso
formal, não comportando reparos.
No tocante ao regime prisional, era mesmo de rigor a
imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade, uma vez que tal regime é o único compatível com a gravidade do delito e
a periculosidade pelo recorrente demonstrada, tendo em vista que o mesmo
“praticou o crime em plena luz do dia e contra estabelecimento que costumava
frequentar, o que torna evidente sua certeza de impunidade e a necessidade de
manutenção do regime mais severo”, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça, em judicioso parecer (fl. 213).
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, considerando-
se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a
interposição de recursos às Instâncias Superiores. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR